Tribunal: TJES
Processo: 5000712-27.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-27.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS e outros (4)
RECORRIDO: CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo requerido em face da
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-lo a pagar à demandante o valor de R$ 8.087,39 (oito mil e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Nos termos do recurso manejado, a sentença deve ser reformada, ao
reforçar a tese de que as notas fiscais juntadas aos autos não demonstrariam a existência de relação jurídica entre as partes.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso se mostra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, do CPC.

Manifestação do requerente/recorrido concordando com as razões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, trata-se de ação de cobrança da importância de R$ 8.087,39 (oito mil e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), ao argumento de que teria prestado serviços de análise Citopatológica e Anatomopatológica no período de 2017 a 2019, contudo, o requerido teria deixado de pagar parte dos respectivos valores.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que não comprovado o empenho e a efetiva prestação do serviço, analisando-se as provas dos autos, nota-se que a recorrida juntou instrumento de contrato celebrado entre as partes (id. 4850576), termo de credenciamento (id. 4850577) e as notas fiscais dos serviços prestados, cumprido, portanto, o ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC.

Por outro lado, pela distribuição estática do ônus da prova, caberia ao requerido/recorrente a prova de que os serviços prestados com base no contrato teriam sido efetivamente remunerados, sem razão a alegação de que a recorrida não teria comprovado a origem da despesa, uma vez que se juntou aos autos o termo de credenciamento e, portanto, autorização do Município para prestar os serviços, atuando como mandatário e, ademais, juntou-se as respectivas notas fiscais, de sorte que se reconhece a exigibilidade do débito, votando-se pela manutenção integral da sentença de procedência.

Por fim,
r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interpost
o mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)